Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706409-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, autuado em autos apartados da ação principal. A última decisão proferida pelo MM. Juiz a quo foi determinando a intimação do exequente acerca do cumprimento da obrigação de fazer. (ID 21645633) Não consta sentença proferida nos autos do cumprimento e, por essa razão, o apelante DISTRITO FEDERAL foi intimado para esclarecer o motivo da interposição do recurso de apelação. (ID 21645635) Relatado o essencial, decido. Considerando a manifestação expressa pelo DISTRITO FEDERAL, aduzindo que houve erro na apresentação do recurso, pleiteando a desconsideração da peça apresentada, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO e determino o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator